Tribunal: TCU
Processo: 006.321/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Gráfica do Exército, em desfavor de Kelly Santos, em decorrência do fornecimento de 89 cartuchos de toner de impressora falsificados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Gráfica do Exército - Estabelecimento General Gustavo Cordeiro de Farias, em desfavor da Sra. Kelly Santos, única sócia da empresa Global Suprimentos de Informática Eireli, atual Global Suprimentos de Informática Ltda., em decorrência do fornecimento de 89 cartuchos de toner de impressora falsificados, vendidos, de forma fraudulenta, como se fossem originais da marca especificada no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico SRP 7/2017-EGGCF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Kelly Santos e condená-la ao pagamento da importância abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2020 131.412,01 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 à Sra. Kelly Santos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como à Gráfica do Exército - Estabelecimento General Gustavo Cordeiro de Farias (EGGCF), para ciência.